Tribunal: CARF
Processo: 18470.902375/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.902375/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.979 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
INTERNATIONAL LOGGING DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. LIMITES DO PAF. DÉBITOS COMPENSADOS.
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JULGADORAS.
O contencioso administrativo instaurado pela manifestação de inconformidade
contra não homologação de pedido de compensação não se cinge ao crédito
vindicado pelo sujeito passivo. Tendo a declaração de compensação efeito de
confissão de dívida e sendo a exigibilidade do débito compensado afirmada no
ato de não-homologação, o sujeito passivo tem o direito de insurgir-se
administrativamente sobre o débito em questão, nos moldes do rito
estabelecido pelo Decreto no 70.235/1972. Dessarte, as autoridades julgadoras
são competentes para apreciar tanto questões sobre a exigência do débito
compensado, quanto à existência, suficiência e disponibilidade do crédito
utilizado em DCOMP.
PER/DCOMP. ERRO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Em virtude do princípio da verdade material, o erro no preenchimento de
PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do processo
administrativo fiscal, de modo a averiguar se os créditos e débitos em questão
estão sendo processados conforme a lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.902375/2013-68
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902375/2013-68

Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Curitiba/PR, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem apresentar os detalhes dos fatos ocorridos até a decisão da DRJ,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de pedidos de compensação formulados por INTERNATIONAL LOGGING
DO BRASIL LTDA., por meio dos PER/DCOMP às fls. 2-47 sintetizados na tabela
abaixo:

3. A DRF/Rio de Janeiro II-RJ expediu em 04/09/2013, o Despacho Decisório com
número de rastreamento 64312788, às fls. 47-51 e 53, por meio do qual reconheceu
a existência do direito creditório pleiteado no valor de R$ 953.774,82, porém,
homologou apenas parcialmente as compensações pleiteadas, em virtude de haver
apurado que os créditos apresentados não se mostraram suficientes para liquidar
todo o montante pretendido, conforme se verifica na cópia da página reproduzida
abaixo.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902375/2013-68

4. Devidamente cientificada em 12/09/2013, cf. documento à fl. 156, a interessada
apresentou Manifestação de Inconformidade em 11/10/2013, às fls. 72-86, subscrita
por representante com poderes conferidos por procuração e documentos societários às
fls. 89-144. Acompanham a manifestação de inconformidade os documentos às fls. 145-
210.
5. Em breve resumo, alega que, no ano-calendário de 2011, apurou saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 953.774,2, e de CSLL no montante de R$ 214.80,51, cf.
resta demonstrado nas Fichas 12A e 17 da DIPJ 2012, A/C 2011, às fls. 177 e 182-183
respectivamente.
6. Cometeu, contudo, um erro formal no preenchimento da DCOMP no
37907.62086.160513.1.302-9452, no qual informou como origem do direito
creditório – que visavam liquidar débitos de R$ 158.113,72 – saldo negativo do
IRPJ do ano-calendário 2011, quando, na verdade, deveria ter informado o saldo
negativo de CSLL do mesmo período.
7. Acrescenta que percebeu o equívoco em 16/07/2013, data anterior à expedição
do despacho decisório, e procurou corrigi-lo apresentando a DCOMP no
41210.90710.160713.1.3.03-9492, às fls. 199-208.
8. Requereu, após o encaminhando da DCOMP no 41210.90710.160713.1.3.03-
9492, o cancelamento da DCOMP no 37907.62086.160513.1.302-9452, nos termos
do art. 93 da Instrução Normativa no 1.300, de 20 de novembro de 2012, não logrou
êxito, porém, porque, in verbis:
(...) apesar de não ter havido a intimação da Manifestante acerca da emissão do
Despacho Decisório até a data da formulação e tentativa de entrega da PER/DCOMP
de cancelamento (Doc. 08), o programa PER/DCOMP não autorizou o envio da
mesma sob o argumento de que a Declaração de Compensação que se pretendia
cancelar já teria sido objeto de decisão administrativa.
9. Contesta o resultado do despacho decisório no que tange ao valor do débito
atualizado que resta a ser liquidado (R$ 194.583,09 = R$ 158.113,72 (principal) +
R$ 31.662,73 (multa) + R$ 4.806,64 (juros)), porque esse montante se refere a
débito que já foi liquidado por meio da DCOMP no 41210.90710.160713.1.3.03-
9492, compensação essa homologada pela RFB, cf. documento à fl. 210, reproduzido
a seguir. (...)
10. Argumenta que, se a Administração Tributária entender pelo não cancelamento da
Declaração de Compensação no 37907.62086.160513.1.302-9452 – e consequentemente
pela anulação do Despacho Decisório no 064312788 – deve concluir pela homologação
dos débitos nela constantes, dado que a decisão da Autoridade Fiscal a quo decorreu de
mero erro formal de preenchimento que poderia ter sido identificado pela análise da
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902375/2013-68

DIPJ 2012, A/C 2011, caso contrário restaria caracterizado enriquecimento ilícito da
União.
11. Do exposto requer o cancelamento da DCOMP no 37907.62086.160513.1.302-9452,
ou alternativamente que sejam declarados compensados os débitos dessa declaração.
O julgamento da impugnação resultou no Acórdão n. 06-53.085 da 1a Turma da
DRJ de Curitiba/PR, cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
CANCELAMENTO DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INCOMPETÊNCIA
DA DELEGACIA DE JULGAMENTO PARA APRECIAR A MATÉRIA.
Porque incumbidas apenas do julgamento do contraditório resultante de inconformismo
contra o despacho decisório previamente exarado, falece competência às DRJ para
determinar retificações em PER/DCOMP e editar despacho decisório, com novos
fundamentos, decorrente de nova análise dos fatos; sem prejuízo, em face do princípio
da verdade material, que a Unidade de Origem, mediante provocação da contribuinte,
ou de ofício, adote os procedimentos pertinentes para evitar cobranças em duplicidade.
Irresignada com a decisão, a Contribuinte recorre a este Conselho, reprisando sua
defesa em sede de manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide diz respeito a alegado erro no
preenchimento da declaração de compensação e tentativa de corrigi-lo no curso do processo
administrativo por parte da Recorrente, especificamente porque o débito controlado na DCOMP
ora sob apreço já estaria quitado em outro pedido de compensação. Vejamos.
Um primeiro ponto que deve ser superado seria eventual impedimento de se tratar
do débito, e não do crédito, no contencioso administrativo iniciado por pedido de compensação
do contribuinte. A questão foi precisamente resolvida no Acórdão n. 9101-004.767, sessão de 6
de fevereiro de 2020, de lavra da Conselheira Edeli Pereira Bessa, cuja ementa segue a seguir
transcrita:
Ementa(s)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação, e o
sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este ato segundo
o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras integrantes do
contencioso administrativo especializado são competentes para apreciar todos os
argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, tanto no que
diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em
Declaração de Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do
débito compensado.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902375/2013-68

Em segundo lugar, temos que na maioria dos casos de processos administrativos
oriundos de declarações de compensação, a não homologação pela unidade fiscal decorre do fato
de o crédito apontado pelo contribuinte não ser suficiente para o abatimento do débito em
questão, redundando em processos administrativos cuja lide se funda da comprovação da certeza
e liquidez do crédito vindicado pelo contribuinte. No presente caso, nesse exato sentido, a
DRF/Rio de Janeiro II-RJ expediu o Despacho Decisório 64312788 (fls. 47-53), por meio do
qual homologou apenas parcialmente as compensações pleiteadas, em virtude de haver apurado
que os créditos apresentados não se mostraram suficientes para liquidar todo o montante
pretendido.
Justamente contra esse específico argumento adotado pela autoridade de origem, a
Recorrente traz argumentação contundente com os respectivos documentos acostados aos autos,
para comprovar a seguinte defesa: erroneamente preenchera a DCOMP no que tange à origem do
direito creditório: informara que o saldo negativo advinha de IRPJ do ano-calendário 2011,
quando, na verdade, o saldo negativo era oriundo de CSLL do mesmo período.
Não conseguindo promover o cancelamento do PER/DCOMP em que constou o
citado erro (37907.62086.160513.1.302-9452), transmitiu novo pedido de compensação
(DCOMP no 41210.90710.160713.1.3.03-9492, às fls. 199-208).
Tal questão não foi nem mesmo avaliada pelos julgadores da DRJ, sob o
argumento de que eventual retificação/cancelamento da declaração de compensação teria rito
próprio, fora de sua competência, de modo que eventuais equívocos nas informações acerca da
origem do crédito justificam a não-homologação da compensação declarada.
Embora seja verdade que a Fiscalização não errou ao não homologar a
compensação, haja vista que as informações que tinha à época em que foi analisada não eram
precisas, o processo administrativo, pautado no Decreto 70.235/72, tem como fim assegurar que
o crédito tributário seja cobrado de forma precisa, de acordo com a lei.
Justamente por essa razão é que sabidamente o princípio da verdade material rege
o processo administrativo fiscal.
A verdade material, a qual se contrapõe a verdade formal, consiste em
aproximação entre a realidade factual e sua representação formal. Enquanto a verdade formal
rege o processo judicial, onde o magistrado não pode tomar a frente do processo com ações ex
officio de produção de provas em busca da verdade material, o processo administrativo possui
como princípio norteador a verdade material, onde “a autoridade administrativa pode e deve
promover as diligências averiguatórias e probatórias que contribuam para a aproximação com a
verdade objetiva ou material.” 1
Nesse sentido, colacionado abaixo trecho do Acórdão n.o 3402-003.306, de
23/08/2016, da lavra do então Conselheiro Diego Diniz Ribeiro:
13. Assim, quando se fala em verdade material o que se quer aqui exprimir é a
possibilidade de reconstruir fatos sociais no universo jurídico por intermédio de uma
metodologia jurídica mais flexível, ou seja, menos apegada à forma, o que se dá,
preponderantemente, em razão da relevância do valor jurídico extraído do fato que se
pretende provar juridicamente. Em outros termos, "verdade material" é sinônimo de
uma maior flexibilização probante em sede de processos administrativos, o que, se
for usado com a devida prudência à luz do caso decidendo, só tem a contribuir
para a qualidade da prestação jurisdicional atipicamente prestada em tais
processos. (grifei)

1 James Maris, Direito Processual Tributário Brasileiro, p. 159
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902375/2013-68

Por conseguinte, imprecisões em declarações por parte do contribuinte sobre o
crédito requerido em processos de sua autoria, desde que cabalmente demonstradas (pela
competente documentação fiscal), são levadas em conta por este Conselho no sentido de
assegurar o direito dos administrados.
É o que vemos rotineiramente, por exemplo, em erros dos contribuintes em suas
DCTF, que tem os mesmos efeitos de confissão de dívida da PER/DCOMP. Analisando tais
situações, os julgamentos desse Conselho são pacíficos no sentido de resguardar o crédito
pleiteado pelos contribuintes, quando comprovado o equívoco constante na declaração pela
apresentação da competente documentação fiscal.
Sobre o tema, destaca-se o Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro material, e
tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como levar
ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de
que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme
bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo excerto de
interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902375/2013-68

Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência do
erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.
Tal entendimento vem sendo sistematicamente adotado pelo CARF (vide
Acórdãos 1401-004.180, 1003-001.357, 1301-004.266), todas proferidas com a seguinte ementa:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Pois bem. No presente caso, ao invés de tentar dentro do mesmo PAF – esse ora
sob julgamento – resolver o erro que fora constatado, o Contribuinte apresentou nova DCOMP
para solucionar a questão, como visto acima.
Avaliando a documentação acostada aos autos, conclui-se que, efetivamente, os
débitos que estavam sendo compensados no presente caso (DCOMP 37907.62086.160513.1.302-
9452, transmitida em 16/05/2013, fls 151 a 155), são: i) IRRF, período de apuração de abril
2013, no valor de R$ 447,28; ii) Contribuição ao PIS, período de apuração de abril 2013, no
valor de R$ 28.141,88 e iii) COFINS, período de apuração de abril 2013, no valor de R$
129.524,56.
Tais débitos estão inseridos dentre aqueles objeto de pedido de compensação pela
DCOMP no 41210.90710.160713.1.3.03-9492 (fls. 199-208, transmitida em 16/07/2013), sendo
que essa última DCOMP foi homologada pela RFB, cf. documento à fl. 210, reproduzido a
seguir:

É hialino, portanto, que o débito vem sendo cobrado no presente processo já foi
liquidado por meio de outra compensação promovida pela contribuinte e homologada pela RFB.

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.979 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902375/2013-68

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
para que seja cancelada a cobrança destacada no Despacho Decisório 64312788, com relação aos
débitos já quitados por meio da DCOMP no 41210.90710.160713.1.3.03-9492.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 335
DF CARF MF
Original